Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA DETERMINAR À RÉ/AGRAVANTE AUTORIZE A INTERNAÇÃO E O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO AUTOR/AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora inexista contrato firmado especificamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, se a agravante compõe o sistema cooperativo Unimed, oferecendo serviço no âmbito nacional e figurando na cadeia de fornecimento, ainda que tenha personalidade jurídica distinta, deve ser tida também como responsável pela obrigação decorrente do contrato de plano de saúde do qual é beneficiário o agravado, sendo certo que “1. ‘A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor’ (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.